Tribunal: TJSP
Processo: 1002462-26.2015.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Posse e Exercício
Órgão julgador: Percival Nogueira
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
CONCURSO PÚBLICO – Candidato ao cargo de Professor do Ensino Básico II – Pretensão à anulação do ato administrativo que o eliminou do Concurso em virtude de obesidade mórbida – Parecer médico emitido na fase de avalição médica do certame que concluiu pela impossibilidade do candidato assumir o cargo em virtude de 'não portar boa saúde' – Prova pericial determinada pelo r. juízo 'a quo' cujo

Ementa:
CONCURSO PÚBLICO – Candidato ao cargo de Professor do Ensino Básico II – Pretensão à anulação do ato administrativo que o eliminou do Concurso em virtude de obesidade mórbida – Parecer médico emitido na fase de avalição médica do certame que concluiu pela impossibilidade do candidato assumir o cargo em virtude de 'não portar boa saúde' – Prova pericial determinada pelo r. juízo 'a quo' cujo laudo do IMESC foi inconclusivo – Autor que já exerce o cargo como professor temporário – Danos morais – Descabimento – Sentença reformada, para anular o laudo do Departamento de Perícias Médicas do Estado (DPME) que considerou o recorrente inapto para o cargo de Educação Básica II, em razão de obesidade mórbida, e para, em consequência, determinar à ré que dê posse ao autor no cargo, caso preenchidos os demais requisitos para investidura – Sucumbência recíproca – Recuso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000191298
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002462-26.2015.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante PLINIO
ANTONIO CRUZ (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOSÉ
MARIA CÂMARA JUNIOR (Presidente sem voto), LEONEL COSTA E
BANDEIRA LINS.
São Paulo, 11 de março de 2020.
PERCIVAL NOGUEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002462-26.2015.8.26.0053 - Comarca de São Paulo - Voto no 33.636 - aba
2
Voto no 33.636
Apelação Cível no 1002462-26.2015.8.26.0053
Comarca: São Paulo
Apelante: PLÍNIO ANTONIO CRUZ
Apelado: ESTADO DE SÃO PAULO
JUIZ: Evandro Carlos de Oliveira
CONCURSO PÚBLICO Candidato ao cargo de Professor
do Ensino Básico II
Pretensão à anulação do ato
administrativo que o eliminou do Concurso em virtude de
obesidade mórbida Parecer médico emitido na fase de
avalição
médica
do
certame
que
concluiu
pela
impossibilidade do candidato assumir o cargo em virtude
de 'não portar boa saúde' Prova pericial determinada pelo
r. juízo 'a quo' cujo laudo do IMESC foi inconclusivo
Autor que já exerce o cargo como professor temporário
Danos morais Descabimento Sentença reformada, para
anular o laudo do Departamento de Perícias Médicas do
Estado (DPME) que considerou o recorrente inapto para o
cargo de Educação Básica II, em razão de obesidade
mórbida, e para, em consequência, determinar à ré que dê
posse ao autor no cargo, caso preenchidos os demais
requisitos para investidura
Sucumbência recíproca

Recuso parcialmente provido.
Trata-se
de
recurso
de
apelação
tempestivamente
interposto por Plínio Antonio Cruz (fls. 329/339), contra a r. sentença
de fls. 324/327, cujo relatório adoto, que julgou improcedente a ação
ordinária interposta em face da Fazenda Pública do Estado de São
Paulo. Condenou o autor ao pagamento das custas processuais e
honorários advocatícios que fixou em R$ 1.000,00, nos termos do art.
85, § 8o, do CPC, respeitada a gratuidade.
Em apelação o autor alega gozar de plena saúde, afirmando
que nunca teve que se afastar de forma reiterada para tratar moléstias de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002462-26.2015.8.26.0053 - Comarca de São Paulo - Voto no 33.636 - aba
3
saúde, de forma que o mesmo é professor admitido atualmente, nos
termos da Lei 1093/09 e está no serviço público estadual há anos, o que
significa dizer que a mesmo não pode ser considerado inapto a tomar
posse no cargo em questão.
Argumenta restar clara a contradição do Estado, uma vez
que para exercer a função atividade (Categoria “F” ou “O”) esta apto, já
na função de PEB II não, já que são duas funções idênticas mudando
somente o regime de contratação.
Sustenta que o pleito de indenização por danos morais dos
valores que teria recebido se estivesse em exercício no cargo para o qual
foi aprovado é consequência do reconhecimento de sua aptidão e
anulação da declaração de sua inaptidão.
Recurso
devidamente
processado.
Foram
ofertadas
contrarrazões às fls. 230/251.
É o relatório.
Trata-se de ação ordinária, na qual o autor esclarece ter
participado do Certame para provimento do cargo de Professor de
Educação Básica II Matemática e, após aprovação, foi nomeado em
07.02.2014. Observa que embora já exerça o cargo de Professor no
âmbito Estadual desde o ano de 2002, a perícia médica o considerou
inapto ao exercício das funções atinentes ao cargo, alegando existência
de doença grave pré- existente, qual seja, "obesidade mórbida".

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002462-26.2015.8.26.0053 - Comarca de São Paulo - Voto no 33.636 - aba
4
Menciona ter se sentido humilhado e discriminado, pois sempre foi
assíduo e pontual no exercício de suas funções, inexistindo justificativa
plausível para que a Administração o considere inapto, isto gozar de boa
saúde física e mental.
Conforme consta dos autos, ao realizar a perícia médica no
Departamento de Perícias Médicas do Estado (DPME), o autor foi
considerado inapto a exercer o cargo por não preencher o pré-requisito
(edital) quanto ao IMC, ou seja, ser portador de doença grave pré-
existente, obesidade mórbida (fls. 146). Não obstante, cumpre salientar
que o requerente fora inicialmente considerado clinicamente apto a
exercer o cargo (fls. 149).
A prova pericial realizada pelo IMESC foi inconcussa no
sentido que: “Em relação ao estágio atual da patologia do periciando e grau de
comprometimento de órgãos alvos, não há como esse perito emitir parecer,
considerando que de acordo com relatório emitir parecer, considerando que de
acordo com o relatório emitido em 20/01/2018 enviado ao IMESC, foi submetido à
cirurgia de gastrectomia vertical em 06/11/2017, que tem como objetivo promover
melhora de vida, melhora das comorbidades e do estado psíco social.”
Merece atenção é o fato de que não há no edital qualquer
exigência específica com relação ao IMC dos candidatos ao cargo
pretendido, e, estando a saúde do candidato em condições nas quais é
possível se atestar a capacidade laboral e aptidão para o exercício da
docência, não há argumento jurídico suficiente para a manutenção da
decisão administrativa recorrida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002462-26.2015.8.26.0053 - Comarca de São Paulo - Voto no 33.636 - aba
5
Importa frisar que o autor da ação já era professor
contratado em caráter temporário, exercendo a contento a função.
Neste sentido está a jurisprudência deste E. Tribunal de
Justiça, observa-se:
“Direito administrativo. Concurso público de acesso ao
cargo de "agente de organização escolar" da Secretaria
Estadual da Educação. Aprovação do autor em todas as
etapas do certame. Perícia do DPME que considera o autor
inapto para a posse em razão de hipertensão arterial,
obesidade
mórbida
grau
III
e
diabetes
mellitus.
Inadmissibilidade. Perícia do IMESC que não identificou
redução ou incapacidade laborativa. Procedência da ação
mantida. Recurso improvido1”. [grifou-se].
“APELAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. INAPTIDÃO EM
EXAME MÉDICO. OBESIDADE MÓRBIDA. 1. Trata-se de
ação ordinária ajuizada por candidata aprovada em
concurso público de agente de organização escolar por
meio da qual pretende empossamento no referido cargo e
indenização por danos morais em razão de ter sido
injustamente reprovada em avaliação médica sob o
fundamento de 'obesidade mórbida de terceiro grau',
mesmo estando apta à realização das funções do cargo e
com bom estado geral de saúde. 2. Robustos elementos
probatórios que comprovam a aptidão da autora para o
exercício da função de agente de organização escolar. Ato
do DPME que impediu seu ingresso nos quadros do Estado
deve ser afastado, sobretudo, em razão do ferimento ao
princípio da razoabilidade. Sentença reformada. Apelo
parcialmente provido2”. [grifou-se].
1 Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Apelação Cível no 1020179-17.2016.8.26.0053. Órgão
Julgador: 4a Câmara de Direito Público. Rel. Des. Luís Fernando Camargo de Barros Vidal. DJ:
11.03.2019.
2 Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Apelação Cível no 1005030-52.2016.8.26.0482. Órgão
Julgador: 5a Câmara de Direito Público. Rel. Des. Nogueira Difenthaler. DJ: 22.03.2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002462-26.2015.8.26.0053 - Comarca de São Paulo - Voto no 33.636 - aba
6
“CONCURSO PÚBLICO
Candidata aprovada em
concurso de provimento de professor de educação básica
II, excluída do certame em decorrência do resultado do
exame médico, que a considerou inapta
Candidata
portadora
de
obesidade
mórbida
-
Ausência
de
razoabilidade - Impetrante que já exerce cargo de professor
no Estado - Incompatibilidade concreta não demonstrada
Sentença mantida - Recurso não provido3”. [grifou-se]
“MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO PÚBLICO -
SERVIDOR PÚBLICO, EM EXERCÍCIO, CONSIDERADO
INAPTO NO EXAME ADMISSIONAL - Perícia Médica que
declarou ser o servidor portador de obesidade e
hipertensão - Apenas a aferição da
doença não é capaz de eliminar o candidato do concurso
público, vez que a inaptidão deve decorrer de limitações ao
exercício laborativo inerente a função a ser desempenhada
- Sentença concessiva de segurança mantida. Recurso
improvido4”.
Incabível a condenação da requerida ao pagamento de
indenização por danos materiais ao autor, uma vez que não houve
contraprestação. Já decidiu o C. STF no julgamento do RE no
724.347/DF, com repercussão geral:
“ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO.
INVESTIDURA EM CARGO PÚBLICO POR FORÇA DE DECISÃO JUDICIAL.
1. Tese afirmada em repercussão geral: na hipótese de posse em
cargo público determinada por decisão judicial, o servidor não faz jus a
indenização, sob fundamento de que deveria ter sido investido em momento
anterior, salvo situação de arbitrariedade flagrante.
3 Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Apelação Cível no 1043793-22.2014.8.26.0053. Órgão
Julgador: 6a Câmara de Direito Público. Rel. Des. Reinlado Miluzzi. DJ: 22.03.2019.
4 Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Apelação Cível no 0028786-46.2010.8.26.0053. Órgão
Julgador: 7a Câmara de Direito Público. Rel. Des. Moacir Pires. DJ: 24.11.2014.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002462-26.2015.8.26.0053 - Comarca de São Paulo - Voto no 33.636 - aba
7
2. Recurso extraordinário provido. (Rel. Min. Marco Aurélio,
Redator do Acórdão. Min. Roberto Barroso, j. em 26.02.2015).
Mesma sorte não merece o pedido de indenização por
danos morais.
Não restam dúvidas de que o autor pode ter experimentado
constrangimentos e ansiedade em razão da declaração de sua inaptidão
para exercer o cargo de professor na perícia realizada pelo DPME. No
entanto, não chegam tais circunstâncias a caracterizar a dor moral grave
que justifique uma condenação pecuniária com caráter indenizatório.
A respeito, cabe a invocação do ensinamento doutrinário
do Prof. ANTONIO CHAVES que, em sua obra “Tratado de Direito
Civil”, pontifica:
“propugnar pela ampla ressarcibilidade do dano moral não implica
no reconhecimento de todo e qualquer melindre, toda suscetibilidade acerbada,
toda exaltação do amor próprio, pretensamente ferido, a mais suave sombra, o
mais ligeiro roçar de asas de uma borboleta, mimos, escrúpulos, delicadezas
excessivas, ilusões insignificantes desfeitas, possibilitem sejam extraídas da caixa
de Pandora do Direito, centenas de milhares de cruzeiros” (op. cit., 3a ed. RT, SP,
1.985, vol. III, pág. 637; grifos nossos).
Do mesmo sentir, é o do ensinamento doutrinário do
Desembargador JOSÉ OSÓRIO DE AZEVEDO JÚNIOR que, em sua
obra “Dano Moral e sua Avaliação”, publicada na Revista dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002462-26.2015.8.26.0053 - Comarca de São Paulo - Voto no 33.636 - aba
8
Advogados no 49, dez. de 96, AASP, pág.11, afirma:
“Convém lembrar que não é qualquer dano moral que é indenizável.
Os aborrecimentos, percalços, pequenas ofensas, não geram o dever de indenizar.
O nobre instituto não tem por objetivo amparar as suscetibilidades exageradas e
prestigiar os chatos” (grifos nossos).
E dele não discrepa outro ilustre doutrinador, SÉRGIO
CAVALIERI FILHO, que ensina, em “Programa de Responsabilidade
Civil” (ed. Malheiros, 2.004, pág. 98):
“só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou
humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento
psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu
bem-estar. Mero dissabor, aborrecimentos, mágoa, irritação ou sensibilidade
exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte
da normalidade do nosso dia-a-dia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até
no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de
romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não se entender,
acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em busca de
indenizações pelos mais triviais aborrecimentos” (grifos nossos).
Sendo, portanto, o ato administrativo desprovido de
razoabilidade, de rigor a reforma da sentença para anular o laudo do
Departamento de Perícias Médicas do Estado (DPME) que
considerou o recorrente inapto para o cargo de Educação Básica II,
em razão de obesidade mórbida; e para, em consequência, determinar
à ré que dê posse ao autor no cargo, caso preenchidos os demais
requisitos para investidura.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002462-26.2015.8.26.0053 - Comarca de São Paulo - Voto no 33.636 - aba
9
Em razão da sucumbência recíproca, condeno as partes a
arcarem com as custas e despesas processuais, bem como com os
honorários advocatícios da parte adversa, que arbitro em R$ 1.500,00
(um mil e quinhentos reais) com fundamento no §2o, do art. 85, do
Código de Processo Civil/2015.
Isto posto, meu voto dá parcial provimento ao recurso,
para, reformando a sentença, julgar procedente em parte a
demanda (excluída a indenização por dano moral), para os fins e
nos termos acima indicados.
JOSÉ PERCIVAL ALBANO NOGUEIRA JÚNIOR
Relator
(assinatura eletrônica)